Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752505-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS REIS D E C I S Ã O JOSÉ CARLOS DOS REIS alega nulidade do julgamento ao ID 71141635. Sustenta não ter sido intimado da pauta de julgamento e que as publicações deveriam ser realizadas em nome do causídico Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685, sob pena de nulidade, consoante requerido ao ID 68368102. Decido. Ao ID 70629784 consta a expedição eletrônica do ato judicial de ID 70193652, referente à intimação do causídico sobre a inclusão do feito em pauta de julgamento. Em consulta ao sistema de comunicações processuais do Conselho Nacional de Justiça, o edital de intimação da pauta de julgamento foi devidamente disponibilizado no dia 27/03/2025, em nome do causídico Tiago Oliveira Santos, OAB/DF 41646-A. De fato, o requerimento realizado ao ID 68368102 é claro ao dispor acerca das publicações a serem realizadas no nome do advogado peticionante, de modo que se verifica a configuração da nulidade apontada. Conforme redação do art. 272 do diploma processual, "quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial". No mesmo sentido, já se decidiu este Egrégio Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC/15, as comunicações dos atos processuais podem ser efetuadas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que sua inobservância implica nulidade dos atos processuais posteriores. 2. As publicações realizadas em nome de advogado diverso do indicado para essa finalidade acarretam a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1841015, 07095404120238070006, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRODUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PETIÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTAMENTO. ART. 272, § 8o DO CPC. 1. De acordo com o art. 272, § 5o do CPC, as comunicações dos atos processuais podem ser feitas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que seu desatendimento implica nulidade. 2. As publicações feitas em nome de advogado diverso do indicado para essa finalidade, geram a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa. 3. Nos termos do art. 272, § 8o, afasta-se a intempestividade do recurso quando o vício de intimação for reconhecido. 4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1261400, 00051706820168070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020.) Ante o exposto, ACOLHO o pedido de ID 71141635 para reconhecer a nulidade da intimação da parte agravada acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento. Declaro a nulidade do julgamento realizado ao ID 71078626. À Secretaria para realizar as intimações exclusivamente no nome de Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685, consoante requerido em Contrarrazões. Inclua-se o feito em nova pauta de julgamento e dê-se ciências às partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator